Tribunal: CARF
Processo: 10830.904057/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-14

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.904057/2011-21
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.547 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
OCC - ONCOLOGIA CLINICA DE CAMPINAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. Não se conhece de recurso especial acerca de
matérias que o Colegiado a quo deixou de decidir por erigir prejudicial a esta
análise, mormente se, acerca desta, foi regularmente erigido dissídio
jurisprudencial.
UTILIZAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR VINCULADO
A DÉBITO DECLARADO EM DCTF. COMPROVAÇÃO. Ainda que não
retificada a DCTF correspondente, o sujeito passivo pode comprovar o
indébito por outros meios ao longo do contencioso administrativo fiscal.
Afastada aquela exigência posta no acórdão recorrido para deixar de apreciar
os demais elementos e alegações dos autos acerca do indébito utilizado em
compensação, impõe-se o retorno dos autos ao Colegiado a quo.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas em relação à matéria “necessidade de DCTF
retificadora para fins de comprovação do direito creditório”, e, no mérito, em dar-lhe provimento
parcial com retorno dos autos ao colegiado de origem. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 9101-005.545, de 12 de
agosto de 2021, prolatado no julgamento do processo 10830.903937/2011-81, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar Nader
Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente). Ausente o Conselheiro Alexandre Evaristo
Pinto.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.904057/2011-21
Fl. 1274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.547 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.904057/2011-21

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso especial interposto por OCC ONCOLOGIA CLÍNICA DE
CAMPINAS SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA em face de acórdão que negou provimento a
seu recurso voluntário.
O litígio teve origem em não homologação de compensação decorrente de
pagamento indevido ou a maior de IRPJ infirmado em razão de sua alocação integral a débito
declarado para o mesmo período de apuração. A autoridade julgadora de 1a instância manteve o
não reconhecimento do direito creditório utilizado em compensação, inclusive discordando da
alegação da Contribuinte de que prestava serviços hospitalares. O julgamento do recurso
voluntário foi, inicialmente, convertido em diligência para aferição dos serviços prestados pela
Contribuinte. A autoridade fiscal informou haver evidências de que a Contribuinte prestou
serviços relacionados ao tratamento de quimioterapia, com equipamentos específicos (de
quimioterapia), possuindo custos diferenciados do simples atendimento médico, a indicar que ela
exerceu (no período) atividade tipicamente hospitalar, muito embora a análise dos “Honorários
Médicos” não fosse conclusiva devido a especificidade e a natureza da prestação de serviços de
quimioterapia e, talvez, apenas um Laudo Pericial expedido por um especialista Médico na área
de Oncologia poderia dirimir tal dúvida suscitada, devendo ficar a cargo do julgador o que
entender ser correto.
Com o retorno dos autos e sua distribuição para relatoria por outro Conselheiro,
em distinto Colegiado, a não-homologação da compensação foi mantida porque, apesar de
parecer inequívoco que os serviços prestados pela recorrente tenham sido de natureza hospitalar,
a Contribuinte alegou ter retificado apenas a DIPJ do período, mas não a DCTF correspondente,
que por se prestar a constituir crédito tributário, determinaria a negativa de provimento ao
recurso voluntário.
Cientificada, a Contribuinte opôs embargos tempestivos, mas que foram rejeitados
em exame de admissibilidade. Notificada deste despacho, a Contribuinte interpôs recurso
especial no prazo regimental, no qual arguiu divergências, das quais uma delas foi apreciada e
admitida, conforme despacho de exame de admissibilidade, do qual se extrai:
A Recorrente elenca divergências de interpretação da legislação tributária em relação
aos temas: necessidade de DCTF retificadora para fins de comprovação do direito
creditório; prevalência da verdade material; e possibilidade de comprovação de
direito creditório tributário por meio de DIPJ. Anexa aos autos 6 (seis) paradigmas,
2 (dois) para cada divergência.
Ocorre que, em análise mais aprofundada, verifica-se que a única matéria de fato apta a
abrigar a divergência jurisprudencial é a necessidade de DCTF retificadora para fins
de comprovação do direito creditório, pois a prevalência da verdade material e a
possibilidade de comprovação de direito creditório tributário por meio de DIPJ são
na verdade fundamentos que sustentam a conclusão de que o direito creditório pode ser
reconhecido mesmo sem a retificação da DCTF.
Sendo assim, a presente análise se restringirá à matéria necessidade de DCTF
retificadora para fins de comprovação do direito creditório, para a qual foram
indicados os acórdãos paradigma a seguir:
Fl. 1275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.547 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.904057/2011-21

Acórdão no 3401-003.909 (1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção do CARF),
com inteiro teor anexado ao recurso e ementa a seguir reproduzida:
COFINS.
DCOMP.
DESPACHO
DECISÓRIO
ELETRÔNICO.
TRATAMENTO
MASSIVO
x
ANÁLISE
HUMANA.
AUSÊNCIA/EXISTÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DE /DCTF. VERDADE
MATERIAL.
Nos processos referentes a despachos decisórios eletrônicos, deve o julgador
(elemento humano) ir além do simples cotejamento efetuado pela máquina, na
análise massiva, em nome da verdade material, tendo o dever de verificar se
houve realmente um recolhimento indevido/a maior, à margem da
existência/ausência de retificação da DCTF.
Acórdão no 3403-002.674 (3a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção do CARF),
com inteiro teor anexado ao recurso e ementa a seguir reproduzida:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS Período de apuração: 01/06/2003 a
30/06/2003 BASE DE CÁLCULO. INDÉBITO. DCTF. DILIGÊNCIA.
Apurado em diligência fiscal que o indébito utilizado em procedimento de
compensação decorre da apuração de valor a menor do que o pago em razão da
exclusão da base de cálculo de receitas diferente do faturamento, isto é, venda de
mercadorias e prestação de serviços, impõe em reconhecer o direito de o
contribuinte reaver o que pagou a mais do que o devido e compensar até o limite
do crédito apurado. A apresentação de DCTF retificadora não é causa
determinante ao exame do pleito de ressarcimento.
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos
acórdãos ora contrapostos, evidencia-se que a Recorrente logrou êxito ao demonstrar a
ocorrência do alegado dissenso jurisprudencial.
No recorrido, entendeu-se que a DIPJ, por si só, não se constitui em instrumento hábil
para a exigência dos valores nela informados. A DCTF é que constitui confissão de
dívida e, portanto, sua retificação é imprescindível para o reconhecimento do crédito.
Por sua vez, nos paradigmas, decidiu-se que o descumprimento da obrigação de retificar
a DCTF não enseja a perda do direito creditório, entendimento que se sustentou, entre
outros argumentos, na prevalência da verdade material.
Ante o exposto, neste juízo de cognição sumária, conclui-se que restou caracterizada a
divergência de interpretação suscitada e que foram atendidos os demais pressupostos de
admissibilidade do recurso especial. (destaques do original)
Contudo, foi determinado o saneamento do exame de admissibilidade para análise
das duas outras matérias não examinadas. Procedido ao exame de admissibilidade complementar,
foi dado seguimento ao recurso especial nestes outros dois pontos, nos seguintes termos:
DIVERGÊNCIAS
No recurso especial, a contribuinte alegou que houve divergência de interpretação da
legislação tributária quanto às seguintes matérias, conforme indicadas no recurso:
1-
DIVERGÊNCIA
ACERCA
DA
PRESCINDIBILIDADE
DE
DCTF
RETIFICADORA – ESTÁ CONSOLIDADO NESTE E. CONSELHO QUE A
RETIFICAÇÃO DA DCTF NÃO É PRESSUPOSTO PARA RECONHECIMENTO
DO CRÉDITO PLEITEADO;
2- DA DIVERGÊNCIA ACERCA DA PREVALÊNCIA DA VERDADE MATERIAL
– COMPROVADA A EXISTÊNCIA DO CRÉDITO PLEITEADO – DIREITO
CREDITÓRIO
RECONHECIDO
EM
DILIGÊNCIA
SOLICITADA
PELO
JULGADOR; E
Fl. 1276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.547 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.904057/2011-21

3-
DIVERGÊNCIA
ACERCA
DA
SUFICIÊNCIA
DAS
INFORMAÇÕES
PRESTADAS NA DIPJ, PARA FINS DE RECONHECIMENTO DO CRÉDITO
COMPROVADO, QUANDO AUSENTE DCTF RETIFICADORA.
Na sequência, o Presidente da 1a Seção do CARF deu seguimento ao recurso,
restringindo contudo o exame de admissibilidade à primeira divergência acima
mencionada.
É que ele entendeu que a única matéria de fato apta a abrigar a divergência
jurisprudencial era a necessidade de DCTF retificadora para fins de comprovação do
direito creditório, e que a prevalência da verdade material e a possibilidade de
comprovação de direito creditório tributário por meio de DIPJ eram na verdade
fundamentos que sustentavam a conclusão de que o direito creditório pode ser
reconhecido mesmo sem a retificação da DCTF.
A primeira divergência foi reconhecida nos seguintes termos:
[...]
Posteriormente, quando o processo foi distribuído para julgamento do recurso especial
pela CSRF, a relatora do caso entendeu que era necessária a análise da admissibilidade
do recurso especial quanto às duas matérias não analisadas, entendimento que foi
confirmado pela Presidente da CSRF.
A Presidente da CSRF, então, determinou “a remessa dos autos ao Presidente de
Câmara para análise da admissibilidade do recurso especial quanto às duas matérias não
analisadas (i) prevalência da verdade material (paradigmas 1201-002.106 e 1401-
002.932) e (ii) suficiência das informações em DIPJ (acórdãos paradigmas no 1302-
001.540 e 1401-002.932)”.
Assim, conforme determinado, procederemos à complementação do exame de
admissibilidade do recurso especial da contribuinte.
EXAME DE ADMISSIBILIDADE
[...]
O primeiro exame de admissibilidade já constatou que o recurso é tempestivo.
Também já se pode dizer que as matérias objeto das divergências foram
prequestionadas; que em relação a tais matérias, não foi adotado pela Turma recorrida
entendimento constante de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
CSRF ou do CARF; e que na decisão recorrida não se decidiu, em apreciação de matéria
preliminar, pela anulação da decisão de 1a (primeira) instância por vício na própria
decisão, nos termos da Lei no 9.784 de 29 de janeiro de 1999.
É preciso, então, adentrar no exame dos outros requisitos mencionados acima, o que
será feito para cada uma das divergências que serão agora examinadas, levando-se em
conta os paradigmas correspondentes.
2- DA DIVERGÊNCIA ACERCA DA PREVALÊNCIA DA VERDADE
MATERIAL – COMPROVADA A EXISTÊNCIA DO CRÉDITO PLEITEADO –
DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO EM DILIGÊNCIA SOLICITADA
PELO JULGADOR.
Estes são os argumentos que a contribuinte apresenta para a admissibilidade do recurso
especial em relação à segunda divergência:
- Conforme já demonstrado acima, na diligência solicitada pelo julgador restou
comprovado que o percentual aplicável sobre a receita bruta, para fins de apuração do
IRPJ e da CSLL, diante dos serviços prestados pela Recorrente é de 8%. Logo, não
poderia a decisão, em detrimento da busca pela verdade material, deixar de reconhecer
crédito líquido e certo, devidamente comprovado (também pela diligência);
- Com efeito, a busca pela verdade material vem sento suscitada pela Recorrente,
pautando-se na existência da DIPJ retificadora, na comprovação da natureza dos
serviços prestados e, ainda, na ratificação das demonstrações da Contribuinte pela
Fl. 1277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.547 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.904057/2011-21

diligência que atestou o enquadramento das atividades da ora Recorrente como
“serviços hospitalares”; - Trechos do Recurso Voluntário:
[...];
- O Acórdão Recorrido, por sua vez, admitiu que o resultado da diligência comprovou
as alegações da Contribuinte, porém, de forma totalmente contraditória, não reconheceu
seus efeitos;
- Trecho do Acórdão Recorrido:
[...];
Embora, em sua conclusão, o agente tenha mencionado que a análise da rubrica
“honorários médicos” não tenha sido conclusiva e que ficaria a cargo do julgador o que
“entender ser o correto”, no próprio relatório da diligência efetuada há a menção de que
os honorários são uma parte pequena do faturamento da clínica, conforme reproduzo:
[...]Portanto, por todo o exposto, como indica, claramente, o resultado da diligência,
parece inequívoco que os serviços prestados pela recorrente tenham sido de natureza
hospitalar.
[...] Assim, nego provimento ao recurso
- Note-se que após comprovada a efetividade do direito creditório inclusive pela
diligência, conforme reconhecido pela própria decisão recorrida, não poderia a E.
Turma Extraordinária do CARF negar o direito creditório da Contribuinte;
- Trata-se de verdadeira ofensa ao princípio da verdade material, traduzida, ainda, em
divergência jurisprudencial quando comparada com as r. decisões exaradas por este E.
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Paradigma 3 – Acórdão no 1201-002.106
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
DCOMP. CRÉDITO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DCTF. PRINCÍPIO
DA VERDADE MATERIAL. RECONHECIMENTO.
Na hipótese de mero equívoco no preenchimento da DCTF, contrastando com as
informações acertadas da DIPJ e com a comprovação do recolhimento a maior
através de DARF juntado aos autos, não há razão para penalizar o contribuinte,
sendo medida certa o reconhecimento do crédito pleiteado.
Trecho do Acórdão Paradigma:
Do conjunto probatório trazido aos autos e explicações relacionadas, me parece
estar devidamente evidenciada a existência do crédito pleiteado pela Recorrente,
não obstante o erro cometido no preenchimento da DCTF.
Isso porque, os valores constantes em DIPJ e LALUR ratificam o cálculo
apresentado pela Recorrente que resultaria em IRPJ a pagar montante de R$
773.569,65 o que comparado ao montante recolhido no valor de R$ 790.641,03
resultaria no exato valor do crédito pleiteado.
[...]
Ora, me alinho com o racional adotado pela DRJ, contudo, discordo da
conclusão. Isso porque, me parece cristalino pela documentação trazida aos autos
pela Recorrente em conjunto com as devidas explanações que houve, sim,
equívoco no preenchimento da DCTF, contrastando com as informações
(acertadas) da DIPJ e, por fim, restou comprovado o recolhimento a maior em
razão do DARF juntado aos autos.
Este Conselho é reconhecido no mundo jurídico brasileiro por decidir as causas
que lhe são submetidas com aplicação de refinada expertise na legislação e na
prática tributária, além de se pautar, invariavelmente, pela busca constante da
verdade material.
Fl. 1278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.547 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.904057/2011-21

Isso porque, diante da extrema complexidade da legislação e das obrigações
tributárias no Brasil, não é anormal, mesmo para as grandes empresas que têm
condições de manter caras estruturas de "compliance" fiscal, cometer erros e
equívocos. Contudo, tais erros e equívocos não pode dar origem ao
enriquecimento sem causa do Fisco.
Este é o caso que se apresenta nos autos. Houve erro no preenchimento de uma
das obrigações acessórias relacionadas ao pagamento do tributo. Uma vez
comprovado o erro e o recolhimento do tributo que se alega ter sido efetuado,
não há razão para penalizar o contribuinte.
Paradigma 4 – Acórdão no 1401-002.932
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
PER/DCOMP. COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR. CRÉDITO
COMPROVADO EM DIPJ. PRINCÍPIOS DA VERDADE MATERIAL E
INFORMALIDADE. POSSIBILIDADE.
Comprovado mediante documentação e informações da DIPJ da empresa,
apresentada antes do envio do PER/DCOMP, que os valores de apuração do
IRPJ e/ou CSLL foram recolhidos em montante superior ao efetivamente devido,
há de reconhecer a existência dos créditos e homologadas as compensações,
mesmo não tendo sido retificada a tempo a DCTF da empresa, em atendimento
aos princípios da Verdade Material e da Informalidade que regem o processo
administrativo.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário.
Trecho do Acórdão Paradigma:
Diante deste entendimento e verificando que existem diversos indícios em favor
do contribuinte, passo à análise do mérito do direito de crédito do recorrente, a
fim de verificar a existência de fato dos créditos em obediência ao princípio da
verdade material e o da informalidade.
[...]
Assim, conforme demonstrado na tabela acima, após o confronto entre os valores
informados pelo contribuinte nas declarações que demonstram a apuração dos
tributos devidos, no caso DIPJ e DCTF, e os valores dos recolhimentos
realizados entendo que, em razão do princípio da verdade material e da
informalidade, há de se realizar a apuração dos créditos a que faz jus a empresa a
partir dos montantes apurados nas declarações apresentadas pela empresa além
de apenas a DCTF, mais ainda, quando no presente caso verifica-se que os
valores apurados foram obtidos das declarações originalmente entregues e sem se
constatar inconsistências destas.
- Os Acórdãos supramencionados retratam situações fáticas idênticas ao do caso em
apreço. Em ambos identifica-se a existência de Declarações de Compensação que foram
indeferidas por existir erro no preenchimento da DCTF;
- Veja que nos acórdãos trazidos como paradigmas, ao contrário do Acórdão Recorrido,
reconheceu a existência do crédito pleiteado – ainda que diante de erros apresentados na
DCTF – em total observância ao princípio constitucional da verdade material;
- Ora, comprovada a liquidez e certeza do crédito e sendo manifesto que o erro no
preenchimento da DCTF não pode prevalecer sobre o direito decorrente de pagamento
indevidamente efetuado. Ademais, tendo sido os fatos atestados mediante diligência e
pela documentação acostada aos autos, não há outro entendimento a não ser que existe
pagamento indevido ou a maior;
Fl. 1279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.547 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.904057/2011-21

- Os Acórdãos paradigmas pautaram-se, ainda, nas informações existentes na DIPJ da
Contribuinte para reconhecer a existência do crédito pleiteado. Já o Acórdão Recorrido,
de forma totalmente contrária, desconsiderou as informações constantes na obrigação
acessória da Recorrente – confirmadas pela diligência – em total descompasso com o
princípio da verdade material, norteador do Direito Tributário;
- Com efeito, é cediço que a verdade material é tida como dever da autoridade
administrativa e direito do Contribuinte. Nesta linha relacional, cabe ao Fisco e/ou ao
julgador administrativo, quando da análise do pedido de compensação, averiguar a
certeza e a liquidez do crédito tributário a partir dos documentos juntados pelo sujeito
passivo, bem como do resultado das diligências realizadas pela autoridade competente;
- Ora, negar a restituição ao contribuinte quando comprovada a existência de direito
líquido é certo, é acarretará enriquecimento sem causa do Fisco, exatamente conforme
fundamentado no Acórdão paradigma no 1201-002.106;
- Logo, tendo em vista que as informações prestadas à fiscalização pela Contribuinte
foram confirmadas pela diligência realizada a pedido do julgador, não assiste razão a
decisão que indeferiu o pleito da Recorrente exclusivamente por conter erro na DCTF
da Contribuinte;
- Ante todo o exposto, verificada a nítida ofensa ao princípio da verdade material, bem
como ao direito creditório devidamente comprovado, e diante da existência de
divergências jurisprudenciais, deve o Acórdão ser reformado a fim de reconhecer o
direito creditório e, consequentemente, homologar as compensações realizadas.
Vê-se que os paradigmas apresentados atendem os requisitos mencionados nas letras
“e” a “g” da página 3 deste despacho, e que eles servem para demonstrar a alegada
divergência jurisprudencial.
Realmente, houve uma solicitação de diligência antes do julgamento do recurso
voluntário por parte de uma das antigas Turmas Especiais do CARF (extintas com o
novo RICARF).
Quando o processo retornou da diligência, o julgamento foi retomado por uma das
Turmas Extraordinárias criadas com o novo RICARF, resultando na elaboração do
acórdão ora recorrido.
Essa decisão consignou que “como indica, claramente, o resultado da diligência, parece
inequívoco que os serviços prestados pela recorrente tenham sido de natureza
hospitalar”. Entretanto, observou essa decisão que “na correspondente sessão de
julgamento, cujo processo foi convertido em diligência, não foi tratado o fato de a
Recorrente apenas ter retificado a DIPJ, originalmente, entregue, sem ter efetuado a
correspondente retificação da DCTF, como bem afirmou a autoridade julgadora de
primeira instância”. E considerando que é a DCTF que se constitui, de fato, em
confissão de dívida (constitui o crédito tributário) e não a DIPJ, negou-se provimento ao
recurso voluntário.
O acórdão recorrido, portanto, mesmo diante do resultado da diligência, favorável às
alegações da contribuinte, não reconheceu o direito creditório pelo fato de a DCTF (que
constitui confissão de dívida) não ter sido retificada; enquanto que os paradigmas,
diante de situação semelhante, não deram a mesma ênfase para a falta de retificação da
DCTF, em razão da aplicação do princípio da verdade material.
Desse modo, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial em relação
à segunda divergência.
3- DIVERGÊNCIA ACERCA DA SUFICIÊNCIA DAS INFORMAÇÕES
PRESTADAS NA DIPJ, PARA FINS DE RECONHECIMENTO DO CRÉDITO
COMPROVADO, QUANDO AUSENTE DCTF RETIFICADORA.
Estes são os argumentos que a contribuinte apresenta para a admissibilidade do recurso
especial em relação à terceira divergência:
Fl. 1280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.547 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.904057/2011-21

- Como se não bastassem as divergências acima demonstradas, a decisão recorrida ainda
divergiu da jurisprudência desde E. Conselho no que tange à suficiência das
informações prestadas na DIPJ retificadora, para fins de reconhecimento do direito
creditório comprovado, quando ausente a DCTF retificadora;
- Desde a Manifestação de Inconformidade a Contribuinte demonstrou a efetividade do
crédito pleiteado, bem como a consonância com as informações constantes na DIPJ
retificadora apresentada [...], portanto, anteriormente ao Despacho Decisório Eletrônico
datado de [...];
- Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente reiterou suas fundamentações
esclarecendo, ainda, que a declaração retificadora (DIPJ) apresentada possui a mesma
natureza de declaração originária, nos termos da IN SRF no 166/99;
- Trechos do Recurso Voluntário:
Isso porque o pagamento a maior que se pretende compensar tem origem em
IRPJ cuja apuração foi posteriormente corrigida e devidamente informada em
DIPJ retificadora, entregue antes do despacho decisório que não homologou as
compensações.
Sendo assim, não houve alteração promovida pelo Fisco nos valores confessados
via DIPJ, e a declaração apresentada pela Recorrente não foi desconstituída pelo
agente do Fisco, evidenciando a existência de valor recolhido a maior, sendo
legítimo o crédito objeto da compensação equivocadamente indeferida pela RFB.
Como é sabido, as declarações retificadoras apresentadas pela Contribuinte têm a
mesma natureza das declarações originariamente apresentadas, substituindo-as
integralmente, conforme dispõe o art. 18 da MP no 2.189-49, de 2001 e art. 1o, da
Instrução Normativa SRF no 166, de 1999.
- Todavia, o Acórdão Recorrido, ignorando as fundamentações expostas pela
Recorrente, não reconheceu a existência das consistentes informações apresentadas na
DIPJ retificadora apresentada ao Fisco sob a alegação de que apenas a DCTF constitui
confissão de dívida. Senão vejamos:
- Trecho do Acórdão Recorrido:
No entanto é cediço que a DCTF constitui-se, de fato, em confissão de dívida
(constitui o crédito tributário) e não a DIPJ, como já decidido em outras sessões
nesta turma.
Reproduzo aqui parte da decisão da DRJ:
Como se pode verificar não consta na IN SRF no 127/98, que cuida da DIPJ,
dispositivo segundo o qual o saldo a pagar, relativo aos débitos apurados, será
inscrito em Dívida Ativa, tal como consta nos atos que cuidam da DCTF,
especialmente no art. 1o da IN SRF 077/98, que transcrevo: [...]
- Com a devida vênia, a decisão recorrida, por si só, já seria o bastante para ser
reformada, seja pela dissonância com a discussão travada no caso em concreto, seja por
estar fundamentada em Instrução Normativa revogada (IN SRF no 127/98);
- Note-se que em nenhum momento a Recorrente discorda de que a DCTF constitui
confissão de dívida. Pelo contrário, a Contribuinte sabendo dos efeitos da referida
obrigação acessória, demonstrou que as informações nela prestadas não podem ser
consideradas absolutas e irrefutáveis quando comprovado erro em seu preenchimento;
- Ora, conforme incessantemente demonstrado, a DCTF preenchida com erro de fato –
ainda que não retificada (divergência jurisprudencial já comprovada em tópico próprio)
– não obsta o direito à restituição e compensação do crédito recolhido a maior,
principalmente se na DIPJ retificadora as informações foram apresentadas corretamente;
- Neste sentido, a decisão recorrida também diverge das decisões proferidas pelo E.
CARF. Isto porque, a jurisprudência deste E. Tribunal está consolidado no sentido de
que, ainda que haja erro no preenchimento da DCTF, as informações prestadas
Fl. 1281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.547 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.904057/2011-21

corretamente na DIPJ retificadora devem ser consideradas para fins de apreciação da
existência do crédito. Vejamos:
Paradigma 5 – Acórdão no 1302-001.540
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/05/2004 a 31/05/2004
COMPROVAÇÃO DO ERRO. VERDADE MATERIAL.
Restando comprovado pelo contribuinte o erro em que se funda o lançamento
impositiva se torna sua desconsideração em prol da verdade material.
ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DCTF. VALOR CORRETO
DECLARADO EM DIPJ.
O descumprimento da obrigação de retificar a DCTF não enseja a perda do
direito creditório, desde que o verdadeiro valor devido possa ser confirmado pela
fiscalização através de outros meios que estivessem à disposição da Fiscalização.
DIPJ
É
CAPAZ
DE
PRODUZIR
EFEITOS
PARA
FINS
DE
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
A IN SRF no 166/99 reconhece a produção de efeitos da DIPJ, para fins de
restituição e/ou compensação de tributos.
Trecho do Acórdão Paradigma:
No entendimento deste julgador, a decisão recorrida foi omissa ao desprezar
completamente a DIPJ apresentada pelo contribuinte (e disponível para a
fiscalização no momento em que o despacho eletrônico fora proferido), o que, ao
meu ver, caracteriza a preterição do direito de defesa dos Contribuintes prevista
no art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235/72. Ademais, tal preterição de direito
deveria ser sanada, sob pena de supressão de instância.
[...]
Ainda, o descumprimento da obrigação de retificar a DCTF (a qual fora
retificada apenas alguns dias após exarado o despacho decisório de não
homologação da compensação pleiteada) não enseja a perda do direito creditório,
uma vez que a IN SRF no 166/99 reconhece a produção de efeitos da DIPJ, para
fins de restituição e/ou compensação de tributos.
[...]
Logo, o fato de a contribuinte não ter retificado a DCTF para reduzir o tributo ali
originalmente informado não pode obstar a utilização, em compensação, de
indébito demonstrado em DIPJ apresentada antes da edição do despacho
decisório que expressou a não-homologação da compensação, especialmente
porque a própria autoridade administrativa reputou desnecessária uma análise
mais aprofundada da compensação, submetendo-a ao processamento eletrônico
de informações disponíveis nos bancos de dados da Receita Federal.
Portanto, a Fiscalização não poderia ter limitado sua análise apenas às
informações prestadas em DCTF, já que havia informações provenientes de
outras declarações nos bancos de dados da Receita que permitiam a análise
quanto ao crédito pleiteado. Isto é, caberia à Fiscalização, ao menos questionar a
divergência existente entre as declarações (DIPJ e DCTF), cotejando-as com os
lançamentos contábeis, por fim, procedendo com eventual retificação espontânea
(de ofício) que se fizesse necessária.
O simples fato de haver divergências entre as informações constantes em DCTF
e DIPJ, por si só, já obrigava a Fiscalização a aprofundar as suas investigações,
de modo a corroborar sua convicção sobre os fatos e direito.
Assim sendo, restando incontroverso que não subsiste o ato de não-homologação
de compensação que deixa de ter em conta informações prestadas
Fl. 1282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.547 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.904057/2011-21

espontaneamente pelo sujeito passivo em DIPJ e que confirmam a existência do
indébito informado na DCOMP, mister se faz analisar se o crédito alegado pelo
contribuinte reveste-se da liquidez e certeza necessárias para que a compensação
pleiteada seja homologada.
Paradigma 6 – Acórdão no 1401-002.932
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011 PER/DCOMP. COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO A
MAIOR. CRÉDITO COMPROVADO EM DIPJ. PRINCÍPIOS DA VERDADE
MATERIAL E INFORMALIDADE. POSSIBILIDADE.
Comprovado mediante documentação e informações da DIPJ da empresa,
apresentada antes do envio do PER/DCOMP, que os valores de apuração do
IRPJ e/ou CSLL foram recolhidos em montante superior ao efetivamente devido,
há de reconhecer a existência dos créditos e homologadas as compensações,
mesmo não tendo sido retificada a tempo a DCTF da empresa, em atendimento
aos princípios da Verdade Material e da Informalidade que regem o processo
administrativo.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário.
Trecho do Acórdão Paradigma:
Em minha opinião não creio na existência de um cerceamento do direito de
defesa pela simples inexistência de intimação prévia, no entanto, discordo que
toda a análise seja feita pela simples conferência com a DCTF. Ora, se o
contribuinte cumpre obrigações acessórias sujeitas à penalidades por meio da
entrega de DIPJ, DACON, DIRF, etc, não entendo ser possível em grau de
recurso, diante da alegação da existência de outras declarações infirmando os
valores dos débitos confessados na DCTF, que não se realize nenhum ato de
conferência do valor efetivamente devido e de apuração do efetivo valor do
crédito, se acaso for existente.
Ora, é bom esclarecer para os que não compreendam o sistema de funcionamento
das declarações, que a DCTF, mercê de ser a declaração onde o contribuinte
confessa seus débitos perante o fisco, é a declaração mais sujeita a erros de
informação.
Explico: a DCTF é declaração obrigatória de confissão na qual o contribuinte
não informa nenhum valor de apuração dos débitos. Simplesmente informa o
valor devido dos tributos e a forma como extinguiu os mesmo.
Essa declaração é exigida no mais curto espaço de tempo possível, por exigência
do fisco, a fim de propiciar a mais rápida cobrança do crédito tributário. Só que
essa agilidade (passando há muito tempo a ser mensal a entrega) milita contra o
próprio contribuinte ao passo em que o obriga a informar débitos sem uma
adequada revisão dos valores de apuração dos tributos.
Veja-se que a demais declarações (DIPJ, DACON, DIRF, etc) são apresentadas
bem posteriormente, já após o fechamento de balanços, auditorias, etc. Assim, no
meu entender, a análise dos PER/DCOMP deveria realizar o batimento de todas
as declarações apresentadas pelo contribuinte relativas ao débitos em questão
informados no PER/DCOMP.
Tal prática é semelhante à que a própria receita federal realiza nos sistemas de
revisão interna quando, a partir das divergências entre a DCTF, DIPJ, DIRF e
DACON, realiza intimações ao contribuinte a fim de escoimar as divergências.
Por isso é que sempre entendi que desta mesma forma adotada pela Receita
Federal para a conferência dos débitos declarados, deveria atuar o fisco na
apuração dos créditos solicitados pelos contribuintes. Infelizmente apenas a
pouco tempo foi adotada a sistemática de intimação prévia ao contribuinte, no
Fl. 1283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.547 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.904057/2011-21

entanto, resta um enorme estoque de processos, como este, que foi analisado sem
maior aprofundamento da análise das demais declarações da empresa.
(...)
Para tanto, fizemos juntar ao processo os seguintes documentos: DIPJ, DACON
e extratos de pagamentos. Com base nestes documentos realizaremos o confronto
entre os valores dos débitos informados na DIPJ/DACON, se as declarações
haviam sido apresentadas antes da emissão do despacho decisório e o confronto
com os valores efetivamente pagos a fim de se demonstrar a apuração do crédito
previamente ao despacho decisório e o montante, se existente, destes créditos.
- Em total descompasso com o que restou fundamentado pela decisão recorrida, os
Acórdãos paradigmas deixam claro que as informações prestadas em DIPJ apresentada
pela contribuinte são hábeis a ensejar o reconhecimento do crédito pleiteado;
- Note-se que, assim como no caso em tela, nos paradigmas há erro na DCTF
apresentada pelo Requerente da Compensação. Todavia, os paradigmas acertadamente
reconhecem a produção de efeitos da DIPJ – ainda que retificadora, apresentada antes
do despacho decisório – para fins de restituição e/ou compensação de tributos, em
consonância com o que dispõe o art. 4o da IN SRF no 166/99:
Art. 4 o Quando a retificação da declaração apresentar imposto menor que o da
declaração retificada, a diferença apurada, desde que paga, poderá ser
compensada ou restituída.
- Ademais, os Acórdãos colecionados determinam que “o simples fato de haver
divergências entre as informações constantes em DCTF e DIPJ” já deveriam obrigar a
fiscalização a aprofundar as suas investigações, de modo a corroborar sua convicção
sobre os fatos e direito. O que, definitivamente, não ocorreu no presente caso;
- Mais uma vez, resta comprovada a divergência existente entre o Acórdão Recorrido e
as decisões deste E. Conselho. Portanto, também por não ter a r. 1a Turma
Extraordinária considerado as informações constantes da DIPJ retificadora apresentada
pela Contribuinte, requer seja reformado o Acórdão Recorrido para, em observância ao
resultado da diligência e diante da comprovação do crédito líquido e certo, reconhecer a
restituição e homologar as compensações formalizadas.
Os paradigmas apresentados atendem os requisitos mencionados nas letras “e” a “g” da
página 3 deste despacho, e também servem para demonstrar a alegada divergência
jurisprudencial.
Os paradigmas, diferentemente do acórdão recorrido, entendem que as informações
prestadas em DIPJ antes da edição do despacho decisório também devem ser
consideradas para fins de apreciação da existência do crédito, mesmo quando essa
declaração apresenta valores diferentes daqueles informados em DCTF.
Desse modo, proponho que também seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial
em relação à terceira divergência.
A Contribuinte relata, em seu recurso especial, que o crédito utilizado tem origem
na constatação da equivocada utilização de percentual aplicável sobre receita bruta para apuração
do IRPJ, no lucro presumido. Sendo sua atividade equiparada a hospitalar, deveria ter aplicado o
percentual de 8%, e não de 32%, para cálculo do lucro presumido. Contudo, a autoridade local
não homologou as compensações através de enigmático despacho decisório no qual consignou
que o crédito tributário postulado seria inexistente, sob a equivocada avaliação de que não havia
pagamento a maior de IRPJ.
Em recurso voluntário, a Contribuinte demonstrara que os serviços por ela
prestados se incluíam em “serviços hospitalares” e a possibilidade do pleito de restituição,
defendendo que a ausência de retificação da DCTF não poderia obstar o reconhecimento do
crédito em detrimento da verdade material, esclarecendo que o pagamento a maior que pretende
Fl. 1284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.547 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.904057/2011-21

compensar tem origem em IRPJ cuja apuração foi corrigida e devidamente informada em DIPJ
retificadora, não desconstituída pelo Fisco. Diligência requerida por este Conselho teria
evidenciado que as atividades exercidas pela ora Recorrente constituem serviços equiparados aos
hospitalares, devendo ser aplicado o percentual de 8% sobre a receita bruta para fins de cálculo
do IRPJ e da CSLL. Apesar disso, o Colegiado a quo negou provimento ao Recurso Voluntário
sob a rasa e descabida fundamentação de que não foi apresentada DCTF retificadora.
Suscita divergências jurisprudenciais, assim, (i) acerca da prescindibilidade de
DCTF retificadora como pressuposto para reconhecimento do crédito pleiteado, lembrando que
as DIPJs foram retificadas para constar as informações corretas apuradas pela Recorrente e em
face de paradigmas que também foram precedidos de diligências com demonstração da
efetividade do crédito; (ii) acerca da prevalência da verdade material, uma vez comprovada a
existência do crédito pleiteado em diligência; e (iii) acerca da suficiência das informações
prestadas na DIPJ, para fins de reconhecimento do crédito comprovado, quando ausente DCTF
retificadora, destacando que a retificação da DIPJ se deu antes da emissão do despacho decisório
eletrônico e suas informações são hábeis a ensejar o reconhecimento do crédito pleiteado.
Os autos foram remetidos à PGFN depois de proferidos os dois despachos de
admissibilidade do recurso especial e retornaram com contrarrazões de idêntico teor nas quais a
PGFN defende o improvimento do recurso porque apenas a DCTF se presta a constituir o crédito
tributário, na forma da legislação que cita, e observa que a DIPJ é uma declaração meramente
informativa.
Acrescenta que o cerne da presente controvérsia reside em saber se o ramo de
atividade exercido pela manifestante, qual seja, prestação de serviços de radioterapia e
quimioterapia, à época dos fatos, devia ser enquadrado no conceito fiscal de “serviços
hospitalares” ou no de “prestação de serviços em geral”, a fim de que, com essa definição, possa
ser fixado o percentual aplicável sobre a receita bruta para fins de apuração do IRPJ (se 8% ou
32%, respectivamente), e, reportando-se à legislação de regência, defende que os serviços
prestados por hospitais caracterizam-se como centros aos quais se vinculam todas as atividades
relacionadas ao tratamento da saúde humana de uma determinada comunidade, abrangendo a
internação e o tratamento de pacientes, a pesquisa em saúde e a supervisão e orientação dos
estabelecimentos de saúde a ela ligados, os quais não contemplam os serviços ambulatoriais, os
meros serviços de clínica médica, de exames clínicos, de análises clínicas (laboratoriais,
radiológicas, ecográficas, de ressonância magnética, de tomografia computadorizada, etc.), de
clínica odontológica que não necessitam de um complexo hospitalar, ou seja, dos recursos
materiais e humanos próprios de um hospital, inclusive para promover a internação dos
pacientes.
Conclui, assim, que a empresa não faz jus ao crédito pleiteado e requer que o
recurso especial sejam improvido.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
O recurso especial da Contribuinte deve ser conhecido com fundamento nas razões do
Presidente de Câmara, aqui adotadas na forma do art. 50, §1o, da Lei no 9.784, de 1999,
Fl. 1285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.547 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.904057/2011-21

mas isto apenas em relação à primeira matéria, suficiente para reversão do argumento
que efetivamente fundamenta o acórdão recorrido.
Isto porque, nesse primeiro ponto, a Contribuinte confronta o argumento principal do
acórdão recorrido, consistente na indispensabilidade de retificação do débito informado
em DCTF para reconhecimento de pagamento indevido ou a maior utilizado em
compensação, e consequente rejeição de seu argumento de defesa no sentido de que o
erro de fato no preenchimento da DCTF não poderá, à luz da verdade real, obstar o
direito à restituição e compensação do crédito de IRPJ indevidamente recolhido.
Interpretando o Parecer Normativo CST no 2/2015, o Colegiado a quo divergiu do
entendimento de que a não retificação da DCTF não impede que o crédito informado
seja comprovado por outros meios, invocando o fato de a DCTF constituir-se em
confissão de dívida, e concluindo que a falta de sua retificação impede o
reconhecimento do direito creditório afirmado em razão de pagamento indevido ou a
maior, cujo DARF foi integralmente alocado a débito declarado.
O debate fixado pela Contribuinte em recurso especial também se expande para, se
superada a exigência de retificação de DCTF, discordar da negativa de seu direito
creditório apesar de reconhecido que ela teria retificado a DIPJ, originalmente, entregue,
bem como diante do expresso reconhecimento, pelo Conselheiro Relator do acórdão
recorrido, de que, como indica, claramente, o resultado da diligência, parece inequívoco
que os serviços prestados pela recorrente tenham sido de natureza hospitalar.
Cumpre observar, porém, que, antes de demandar a retificação da DCTF, o voto
condutor do acórdão recorrido traz assim consignado:
O presente processo trata-se de retorno de diligência, conforme decisão deste egrégio
Conselho, em 27/11/2014.
Por economia processual reproduzo parcialmente o voto do relator:
O Recurso é tempestivo, portanto dele tomo conhecimento.
A presente lide consiste na interpretação da Delegacia da Receita Federal que
entendeu que a contribuinte, optante pelo lucro presumido, deveria utilizar o
percentual de lucro de 32% sobre sua receita bruta de prestação de serviços
hospitalares, portanto divergente do percentual de 8%, o qual a contribuinte
utilizou entendendo ser pertinente às suas atividades.
De acordo com o entendimento da fiscalização, deve ser aplicada a alíquota de
32% para a apuração do IRPJ para as pessoas jurídicas optantes pelo Lucro
Presumido, enquadradas na mesma situação da contribuinte, embora a mesma
tenha entendido que cabia a alíquota de 8%.
[...]
No caso, trata-se de entidade que presta serviços de radiologia, ultrassonografia e
diagnóstico por imagens dentro do Hospital Geral pertencente à Associação de
Caridade Santa Casa do Rio Grande, que não possui esses serviços e, portanto,
os terceiriza à recorrente.
Não se trata de simples consulta médica, mas de atividade que se insere,
indubitavelmente, no conceito de “serviços hospitalares, já que demanda
maquinário específico, geralmente adquirido por hospitais ou clínicas de grande
porte.”
[...]
Como se observa, o entendimento jurisprudencial de “serviços hospitalares”
ficou consolidado em sentido amplo, relacionando-se ao serviço prestado, e não
à natureza ou a estrutura do prestador. A interpretação do dispositivo, portanto, é
objetiva.
[...]
Fl. 1286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.547 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.904057/2011-21

A contrario sensu, a DRJ havia entendido pela aplicação temporã dos fatos
geradores, à luz das Instruções Normativas vigentes a cada tempo, que vinham
restringindo o conceito de serviços hospitalares.
[...]
Assim, é de se afastar a interpretação restritiva emanada através do Ato
Declaratório Interpretativo (ADI) SRF n° 18, de 23 de outubro de 2003, bem
como, as Instruções Normativas SRF n° 306, de 12 de março de 2003, n° 480, de
15 de dezembro de 2004 e n° 539, de 25 de abril de 2005, que não se coadunam
ao conceito objetivo de “serviços hospitalares” e se apegar ao precedente
jurisprudencial representativo da controvérsia emanado pelo STJ supracitado.
Por derradeiro, ainda que possam haver discussões, vale colacionar decisões
deste Conselho já levadas a efeito nesta matéria que consolidam a interpretação
esposada:
[...]
Assim a expressão "serviços hospitalares", constante do artigo 15, § 1o, inciso
III, da Lei no 9.249/95, deve ser interpretada de forma objetiva, ou seja, sob a
perspectiva da atividade realizada pelo contribuinte, porquanto a lei, ao conceder
o menor percentual estimado de lucro, não considerou a característica ou a
estrutura do contribuinte em si (critério subjetivo), mas a natureza do próprio
serviço prestado (assistência à saúde). Para a empresa que presta “serviços
hospitalares”, o percentual de apuração do lucro presumido sobre as receitas da
atividade é de 12% para a CSLL, consoante o art. 20 do mesmo diploma legal.
Apesar de tudo o que foi dito o julgamento do presente processo necessita de
uma instrução complementar para que se verifique a natureza do serviço
prestados no período em que os créditos foram apurados. Isto posto, voto pela
conversão do presente processo em diligência para que a Delegacia de origem
verifique:
a) através das notas fiscais de saída a natureza dos serviços que estão sendo
faturados;
b) a existência de ativos, próprios ou alugados de terceiros, condizentes com a
prestação de serviços que tenham custos diferenciados em relação à simples
consultas;
c) demais elementos julgados pertinentes que possam esclarecer a natureza das
receitas auferidas pela ora Recorrente, bem como o coeficiente para presunção
do lucro.
Reproduzo a seguir, resumidamente, o relatório da diligência realizada pela unidade de
origem:
Portanto à luz da interpretação da forma objetiva, qual seja, sob a perspectiva da
atividade realizada pelo contribuinte, conclui-se que, de acordo com os
documentos e informações disponibilizadas referente ao período diligenciado
(2003 a 2006), há fortes indícios que a mesma tenha prestado serviços
relacionados ao tratamento de quimioterapia, com equipamentos específicos (de
quimioterapia), possuindo custos diferenciados do simples atendimento médico,
e os indícios também apontam que a mesma exerceu (no período) atividade
tipicamente hospitalar.
A análise da rubrica “Honorários Médicos” não foi conclusiva devido a
especificidade e a natureza da prestação de serviços de quimioterapia, ficando a
cargo do julgador o que entender ser correto.
Embora, em sua conclusão, o agente tenha mencionado que a análise da rubrica
“honorários médicos” não tenha sido conclusiva e que ficaria a cargo do julgador
o que “entender ser o correto”, no próprio relatório da diligência efetuada há a
Fl. 1287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.547 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.904057/2011-21

menção de que os honorários são uma parte pequena do faturamento da clínica,
conforme reproduzo:
Das informações e documentos coletados não temos como estabelecer se os
“Honorários Médicos” teriam sido consultas médicas dissociadas ou não do
tratamento de quimioterapia.
O que é cediço é que os “Honorários Médicos” constituem uma parcela menor
do faturamento da clínica, e que devido as características e as especificidades da
prestação de serviços de quimioterapia, é bem plausível que estejam relacionados
com o tratamento como um todo.
Portanto, por todo o exposto, como indica, claramente, o resultado da
diligência, parece inequívoco que os serviços prestados pela recorrente
tenham sido de natureza hospitalar.
Entretanto, observa-se que na correspondente sessão de julgamento, cujo
processo foi convertido em diligência, não foi tratado o fato de a Recorrente
apenas ter retificado a DIPJ, originalmente, entregue, sem ter efetuado a
correspondente retificação da DCTF, como bem afirmou a autoridade julgadora
de primeira instância.
Nestes termos, o Colegiado a quo afirma a necessidade de retificação da DCTF, declara
irrelevante a alegação de retificação da DIPJ e desconsidera o resultado da diligência
antes promovida. Não é possível, afirmar diante desta análise, qual o posicionamento do
Colegiado a quo acerca dos efeitos da alegada retificação da DIPJ, nem da possibilidade
de reconhecimento do indébito utilizado em DCOMP apenas porque a diligência
indicou que os serviços prestados teriam natureza hospitalar. A demandada retificação
da DCTF permitiu que o Conselheiro Relator do acórdão recorrido apenas mencionasse
aquelas ocorrências, sem firmar juízo de mérito acerca de sua repercussão no
reconhecimento do direito creditório utilizado em compensação.
Daí porque o primeiro exame de admissibilidade validamente observou que a única
matéria de fato apta a abrigar a divergência jurisprudencial é a necessidade de DCTF
retificadora para fins de comprovação do direito creditório, pois a prevalência da
verdade material e a possibilidade de comprovação de direito creditório tributário por
meio de DIPJ são na verdade fundamentos que sustentam a conclusão de que o direito
creditório pode ser reconhecido mesmo sem a retificação da DCTF.
A inexistência de dissídio jurisprudencial nas outras duas matérias suscitadas pela
Contribuinte fica mais clara quando se tem em conta o contexto fático referido para as
decisões dos paradigmas admitidos no exame complementar de admissibilidade: i) no
paradigma no 1201-002.106 o sujeito passivo trouxe o LALUR para confirmar o débito
a menor informado em DIPJ e assim foi reconhecido o erro no preenchimento da DIPJ;
ii) no paradigma no 1401-002.932 foram confrontadas as informações de DIPJ e DCTF
para concluir pela existência de recolhimento a maior em face dos recolhimentos sob
exame; iii) no paradigma no 1302-001.540 constatou-se a existência de DIPJ
apresentada antes do despacho decisório e ignorada na análise que o antecedeu; e iv) no
paradigma no 1401-002.932 é citada a juntada de DIPJ, DACON e extratos de
pagamentos, admitindo-se a comprovação do indébito se estes elementos já existiam
antes da emissão do despacho decisório e evidenciavam o pagamento a maior.
O voto condutor do acórdão recorrido, de seu lado, apenas afirma a alegação de
retificação da DIPJ, deixando de confirmá-la, assim como refere a diligência somente
para confirmação da prestação de serviços hospitalares, sem nada dizer do recálculo do
tributo e da existência do indébito alegado.
Deflui, daí, que carecem de prequestionamento a segunda e a terceira matéria suscitadas
pela Contribuinte. O Colegiado a quo deixou de se manifestar conclusivamente sobre
estes pontos por entender que a retificação da DCTF era indispensável.
Estas as razões, portanto, para CONHECER PARCIALMENTE do recurso especial da
Contribuinte, limitando o exame à matéria “necessidade de DCTF retificadora para fins
de comprovação do direito creditório.”.
Fl. 1288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.547 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.904057/2011-21

Recurso especial da Contribuinte – Mérito
Como já mencionado, a Contribuinte reitera seu argumento de defesa no sentido de que
o erro de fato no preenchimento da DCTF não poderá, à luz da verdade real, obstar o
direito à restituição e compensação do crédito de IRPJ indevidamente recolhido. O
Colegiado a quo, porém, discordou da alegação de que a não retificação da DCTF não
impede que o crédito informado seja comprovado por outros meios, na medida em que a
DCTF é confissão de dívida e a falta de sua retificação impede o reconhecimento do
direito creditório afirmado em razão de pagamento indevido ou a maior, cujo DARF foi
integralmente alocado a débito declarado.
Este Colegiado já se manifestou, em diferentes circunstâncias, acerca da repercussão da
retificação da DCTF, ou de sua ausência, no reconhecimento de direito creditório
oriundo de pagamento indevido ou a maior de tributos administrados pela Receita
Federal do Brasil.
No Acórdão no 9101-002.766, em face de recurso especial interposto pela Fazenda
Nacional contra acórdão de relatoria desta Conselheira, no qual foi reconhecido indébito
evidenciado no confronto entre DARF e débito informado em DIPJ apresentada e não
questionada antes da edição do ato de não-homologação da compensação, este
Colegiado1 reformou o acórdão recorrido na medida em que a retificação da DCTF
promovida depois da edição do despacho decisório não fora acompanhada da
correspondente escrituração fiscal e documentação de suporte. Referido acórdão,
conduzido por voto do ex-Conselheiro André Mendes de Moura, apresenta a seguinte
ementa e decisão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 2002
DÉBITOS CONFESSADOS. RETIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE ESCRITA
FISCAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR.
Eventual retificação dos valores confessados em DCTF devem ter por
fundamento os dados da escrita fiscal do contribuinte acompanhados de
documentação de suporte.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, por maioria de votos, em
dar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Gerson Macedo Guerra (relator) e
José Eduardo Dornelas Souza (suplente convocado), que lhe negaram
provimento. O conselheiro José Eduardo Dornelas Souza acompanhou o relator
pelas conclusões. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro André
Mendes de Moura. Solicitaram apresentar declaração de voto os conselheiros
Cristiane Silva Costa e José Eduardo Dornelas Souza.
No Acórdão no 9101-003.156, apreciando recurso especial da Contribuinte contra
decisão que lhe negou reconhecimento de direito creditório decorrente de pagamento
indevido ou a maior vinculado a débito informado em DCTF retificada depois do
decurso do prazo decadencial e dissociada de escrituração e documentação de suporte a
comprovar o novo valor informado, este Colegiado2 reafirmou o caráter de confissão de

1 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriana Gomes Rego, Cristiane Silva Costa, André Mendes
de Moura, Luis Flavio Neto, Rafael Vidal de Araújo, Jose Eduardo Dornelas Souza (suplente convocado em
substituição à conselheira Daniele Souto Rodrigues Amadio), Gerson Macedo Guerra e Carlos Alberto Freitas
Barreto (Presidente).
2 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Rafael
Vidal de Araújo, Luís Flávio Neto, Flávio Franco Corrêa, Marcos Antônio Nepomuceno Feitosa (em substituição à
Fl. 1289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.547 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.904057/2011-21

dívida da DCTF original e a necessidade de provas para demonstração do indébito.
Referido acórdão, também conduzido por voto do ex-Conselheiro André Mendes de
Moura, apresenta a seguinte ementa e decisão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 1998
ÔNUS DA PROVA. PROCESSO DE COMPENSAÇÃO.
O artigo 74, §§ 9o, 10 e 11 da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada pela Lei
no 10.833, de 2003, predicam que o rito da compensação segue as regras do
Decreto-lei no 70.235, de 1972 (PAF), sendo que a prova de liquidez e certeza do
crédito tributário pleiteado para fins de indébito tributário é do contribuinte.
DÉBITOS CONFESSADOS. RETIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE ESCRITA
FISCAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. TRATAMENTO MANUAL DE INFORMAÇÕES.
Eventual retificação dos valores confessados em DCTF devem ter por
fundamento os dados da escrita fiscal do contribuinte acompanhados de
documentação de suporte. Tendo sido o despacho decisório resultado de
tratamento manual de informações, a falta de comprovação da retificação do
débito confessado, em análise realizada com base em documentação apresentada
pela empresa, demonstra com exatidão a inexistência do direito creditório
pleiteado.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO ORIGINADO EM
ANOS ANTERIORES. APRECIAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA. GLOSA
DE SALDO NEGATIVO SEM TRIBUTO A PAGAR. DECADÊNCIA.
INAPLICABILIDADE.
Quando o crédito utilizado na compensação tem origem em saldos negativos de
anos anteriores, há que se proceder com análise da apuração de cada um dos
anos-calendário pretéritos, que serviram para a composição do saldo negativo
utilizado como direito creditório. Trata-se de apreciação no qual não se aplica
contagem de decadência, vez que se restringe à verificação da liquidez e certeza
do crédito tributário.
Caso resulte em glosa de saldo negativo sem desdobramento em tributo a pagar,
não se constitui em lançamento de ofício, razão pela qual não se submete à
contagem do prazo decadencial. Trata-se de situação complemente diferente
daquela em que a glosa do saldo negativo tem como resultado tributo a pagar,
ocasião na qual o correspondente lançamento de ofício só poderá ser efetuado
caso esteja dentro do prazo decadencial previsto na legislação tributária.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento (i) por unanimidade de
votos, em relação à necessidade de retificação da DCTF e (ii) por voto de
qualidade, em relação à decadência, vencidos os conselheiros Cristiane Silva
Costa, Luís Flávio Neto, Marcos Antônio Nepomuceno Feitosa (suplente
convocado) e Gerson Macedo Guerra, que lhe deram provimento. Declarou-se
impedida de participar do julgamento a conselheira Daniele Souto Rodrigues
Amadio, substituída pelo conselheiro Marcos Antônio Nepomuceno Feitosa.
No Acórdão no 9101-004.139, apreciando recurso especial da Fazenda Nacional contra
decisão que reconheceu direito creditório por pagamento indevido ou a maior em face
da retificação da DCTF promovida após o despacho decisório de não-homologação da

conselheira Daniele Souto Rodrigues Amadio), Gerson Macedo Guerra e Adriana Gomes Rêgo (Presidente em
exercício).
Fl. 1290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.547 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.904057/2011-21

compensação, este Colegiado3 entendeu por reformar o acórdão recorrido na medida em
que a retificação da DCTF promovida depois da edição do despacho decisório não fora
acompanhada da correspondente escrituração fiscal e documentação de suporte,
restando vencido o ex-Conselheiro Relator Demetrius Nichele Macei, que entendeu
provado o crédito com base na DIPJ apresentada antes da edição do ato de não-
homologação. Referido acórdão, conduzido por voto do ex-Conselheiro André Mendes
de Moura, apresenta a seguinte ementa e decisão:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. PROCESSO DE COMPENSAÇÃO.
O artigo 74, §§ 9o, 10 e 11 da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada pela Lei
no 10.833, de 2003, predicam que o rito da compensação segue as regras do
Decreto-lei no 70.235, de 1972 (PAF), sendo que a prova de liquidez e certeza do
crédito tributário pleiteado para fins de indébito tributário é do contribuinte.
DÉBITOS CONFESSADOS. RETIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE ESCRITA
FISCAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. TRATAMENTO MANUAL DE INFORMAÇÕES.
Eventual retificação dos valores confessados em DCTF deve ter por fundamento
os dados da escrita contábil/fiscal do contribuinte acompanhados de
documentação de suporte. Mera alteração da DCTF, desacompanhada de provas,
não é suficiente para fundamentar a alteração da base de cálculo do tributo que
confere origem ao direito creditório.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Demetrius Nichele Macei (relator),
Rafael Vidal de Araújo, Luis Fabiano Alves Penteado e Lívia De Carli Germano,
que não conheceram do recurso. No mérito, por maioria de votos, acordam em
dar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Demetrius Nichele Macei (relator)
e Luis Fabiano Alves Penteado, que lhe negaram provimento. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro André Mendes de Moura.
No presente caso, cientificada do despacho decisório de não-homologação da
compensação vinculada a pagamento indevido ou a maior integralmente destinado à
quitação de débito informado em DCTF, a Contribuinte se limitou a prestar
esclarecimentos jurídicos para ter promovido à retificação da apuração do IRPJ do
período, juntando apenas cópia da DCOMP questionada. A autoridade julgadora de 1a
instância, interpretando que a Contribuinte retificara a DIPJ do período4, indeferiu a
manifestação de inconformidade porque não retificada a DCTF correspondente,
consignando também que a atividade exercida não poderia se enquadrar como serviços
hospitalares.
Em recurso voluntário, a Contribuinte arguiu a desnecessidade de retificação da DCTF,
a inexistência de revisão, pelo Fisco, da DIPJ apresentada, e também afirmou realizar
serviços hospitalares, consoante conceito fixado pelo Superior Tribunal de Justiça.
Instruiu seu recurso apenas com fotos do estabelecimento.
Com a conversão do julgamento do recurso voluntário em diligência, a autoridade fiscal
juntou aos autos esclarecimentos e documentos apresentados pela Contribuinte para

3 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Rafael
Vidal de Araújo, Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal Wagner, Luis Fabiano Alves Penteado, Lívia De Carli
Germano e Adriana Gomes Rêgo (Presidente).
4 Possivelmente quando a Contribuinte afirma, em sua manifestação de inconformidade, que "refez o cálculo do
IRPJ devido no [...], aplicando o percentual de 8% na apuração de sua base de cálculo, conforme tabela abaixo
colacionada...".

Fl. 1291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.547 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.904057/2011-21

demonstração da atividade exercida, na qual conclui que há dúvida se toda a atividade
exercida pelo sujeito passivo se enquadra no conceito de serviços hospitalares, no que se
refere à rubrica de “Honorários Médicos” da área de oncologia.
Este, portanto, é o contexto dos autos no qual o Colegiado a quo afirma a necessidade
de retificação da DCTF, declara irrelevante a alegação de retificação da DIPJ e
desconsidera o resultado da diligência antes promovida.
E, neste cenário em que a Contribuinte, para além de não retificar a DCTF
correspondente, não juntou aos autos qualquer elemento de sua escrituração ou mesmo a
DIPJ do período, poder-se-ia cogitar da aplicação do entendimento firmado nos
precedentes antes citados, extraído dos votos do ex-Conselheiro André Mendes de
Moura, nos seguintes termos:
Ocorre que a DCTF tem efeito de confissão de dívida e constituição definitiva
do crédito tributário, conforme legislação de regência (art. 5o do Decreto-lei n.o
2.124, de 1984, e Instruções Normativas da SRF e RFB que dispõem sobre a
DCTF). Os débitos informados podem ser objeto de cobrança administrativa
e, caso não liquidados, são enviados para inscrição em Dívida Ativa da União
(DAU).
Nesse sentido, não basta a mera retificação da DCTF para que reste comprovada
as alterações na apuração da base de cálculo do tributo que daria origem ao
crédito pleiteado. A retificação da declaração deve estar lastreada por dados da
escrita contábil e fiscal do contribuinte e de documentação apta a lastrear os
registros.
De fato, ainda que dispensada a retificação da DCTF demandada desde a decisão de 1a
instância, ou mesmo se ela tivesse sido procedida depois da ciência do despacho
decisório, a falta de apresentação de outras provas, e até mesmo da DIPJ do período,
impediriam que o direito creditório fosse reconhecido, inclusive sob a ótica específica
desta Conselheira que, na forma expressa na decisão reformada pelo Acórdão no 9101-
002.766, entende insubsistente o ato de não-homologação de compensação que deixa de
ter em conta informações prestadas espontaneamente pelo sujeito passivo em DIPJ e
que confirmam a existência do indébito informado na DCOMP.
Ocorre que para assim decidir, este Colegiado estaria se manifestando sobre provas que
o Colegiado a quo não analisou em seu mérito, sob a premissa de que, para tanto, seria
indispensável a retificação da DCTF. E, neste ponto, o acórdão recorrido deve ser
reformado, inclusive porque se pauta na seguinte referência do Parecer Normativo
COSIT no 2/2015:
3 - É possível o reconhecimento do crédito com base em provas ou indícios sem
a retificação da DCTF? Não. A DCTF é confissão de dívida, portanto sua
retificação é imprescindível para o reconhecimento do crédito. A existência de
crédito líquido e certo é requisito legal para a concessão da compensação (CTN,
art. 170). A divergência entre os valores informados na DCTF afasta a certeza do
crédito e é razão suficiente para o indeferimento do pedido.
Esta ponderação, porém, se refere ao questionamento e à resposta antecipada dada na
consulta que ensejou a edição daquele parecer. A resposta da Administração Tributária,
em verdade, foi no sentido da dispensabilidade da retificação, inclusive porque há casos
em que ela nem mesmo é possível. Veja-se:
[...]
Relatório
Edita-se o presente Parecer Normativo para uniformizar entendimento e
procedimentos no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB
quanto às compensações efetuadas com pagamento decorrente de crédito
indevidamente declarado em DCTF. Para tanto, tomou-se por base consulta
oriunda da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Belo
Horizonte- MG, encaminhada pela Coordenação-Geral de Contencioso
Fl. 1292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-005.547 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.904057/2011-21

Administrativo e Judicial (Cocaj), a respeito da situação em que o sujeito passivo
da obrigação tributária apresenta Pedido Eletrônico de Restituição,
Ressarcimento, Reembolso ou Declaração de Compensação – PER/DCOMP,
envolvendo crédito de pagamento indevido ou a maior, sendo o pedido
indeferido em razão de o pagamento estar totalmente alocado a débito
confessado em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)
sem que esta tenha sido retificada, decisão contra a qual o interessado apresenta
manifestação de inconformidade.
[...]
13. Ressalte-se, por oportuno, que a despeito de a DCTF retificadora, em regra,
produzir o mesmo efeito da original, e a DCOMP extinguir o débito desde seu
processamento, ambas declarações estão sujeitas à verificação e à homologação
da autoridade administrativa, que pode exigir confirmação e comprovação das
informações declaradas, seja em auditoria interna da DCTF, seja em
procedimento de fiscalização, seja na análise da DCOMP ou da manifestação de
inconformidade. Afinal, a apresentação do PER/Dcomp sem a retificação prévia
da DCTF gera o ônus ao sujeito passivo de ter de comprovar o crédito pleiteado,
conforme julgados do CARF:
[...]
18. Portanto, mesmo depois da ciência do despacho decisório, pode o interessado
apresentar manifestação de inconformidade alegando essencialmente que
cometeu equívoco na apresentação da DCTF que respaldaria o crédito pretendido
e informando a transmissão da correspondente DCTF retificadora com o intuito
de reduzir ou excluir débito tributário confessado.
18.1. Se a retificação da DCTF ocorrer depois do Despacho Decisório, ou
mesmo depois da apresentação da manifestação de inconformidade, dentro
da livre convicção para análise das provas no caso concreto, o julgador
administrativo pode verificar que as razões do sujeito passivo são
procedentes e que o indeferimento do crédito decorreu da falta de
retificação prévia da DCTF. Evidentemente que, nessa hipótese, o despacho
decisório que indeferiu o pedido de restituição ou não homologou a
compensação estava correto, pois o valor do pagamento da DCTF não estava
disponível (vide item 10.5). Esse valor, entretanto, tornou-se disponível no
trâmite do processo administrativo fiscal. Caso o despacho decisório do
indeferimento daquele crédito (ou da não homologação da DCOMP) decorreu
apenas dessa hipótese preliminar, o órgão julgador poderá baixar o processo
administrativo fiscal em diligência, nos termos do art. 18 do PAF, a fim de
analisar as questões fáticas envolvendo a análise do crédito. Note-se que tal
procedimento é fundamental para a segurança do crédito, pois, a princípio, é a
DRF que tem as condições de avaliar se aquele crédito já não foi alocado em
outro PER/DCOMP, além de questões meramente monetárias que podem gerar
improcedência parcial, nos termos dos itens 18.4 e seguintes. Caso a DRJ assim
não proceda, o julgador então deverá verificar a efetiva disponibilidade daquele
crédito (se não foi alocado em outro PER/DCOMP), se os valores estão corretos
e se todos os documentos que originaram o crédito se coadunam com o disposto
nos sistemas da RFB.
[...]
Conclusão
22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que
confirmam disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP,
podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam
diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como
DIPJ e Dacon, por força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de
Fl. 1293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-005.547 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.904057/2011-21

2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da autoridade fiscal para
analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito
tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na
DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido
ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela
IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação
de inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se
refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o
deferimento integral daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP),
cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser decidida ou a
revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem
prejuízo de renúncia à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da
RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto
de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de
retificação de DCTF se encerre com a sua homologação, o julgamento referente
ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o
processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento
de retificação de DCTF se encerre com a não homologação de sua retificação, o
processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por continência, ser
apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório,
cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não
homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve
comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja
considerada na análise da manifestação de inconformidade contra o
indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em
decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não
impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se
tornar disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova
compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a
análise do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade
administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do
Parecer Normativo no 8, de 3 de setembro de 2014, itens 46 a 53. (destacou-se)
No presente caso, antes do julgamento do recurso voluntário foi promovida diligência
indicando que o indébito hipoteticamente existiria, na medida em que a atividade
desenvolvida pela Contribuinte poderia integrar o conceito de serviços hospitalares. E,
sob a justificativa de que a retificação da DCTF seria imprescindível ao reconhecimento
do direito creditório, o Colegiado a quo não se manifestou sobre a suficiência da
conduta do sujeito passivo para demonstração material de seu crédito, cabendo destacar
que, embora os contornos para definição de serviços hospitalares tenham sido definidos
pelo Superior Tribunal de Justiça e consolidados na Súmula CARF no 1425, a diligência

5 Até 31.12.2008 são enquadradas como serviços hospitalares todas as atividades tipicamente promovidas em
hospitais, voltadas diretamente à promoção da saúde, mesmo eventualmente prestadas por outras pessoas jurídicas,
excluindo-se as simples consultas médicas.
Fl. 1294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-005.547 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.904057/2011-21

requerida nestes autos se destinou, apenas, a aferir a natureza do serviço prestados no
período em que os créditos foram apurados, sem demandar a confirmação do recálculo
alegado e do crédito utilizado, e as provas juntadas aos autos se restringiram àqueles
aspectos antes referidos.
Neste contexto, a divergência jurisprudencial que chega a este Colegiado para solução
não demanda, apenas, avaliar se a retificação da DCTF é imprescindível para
caracterização do indébito, mas, também, se esta ocorrência se presta a autorizar que, no
julgamento do recurso voluntário, sejam desprezadas as evidências e alegações de
existência do indébito compensado. E, por todo o antes exposto, a resposta a estas duas
perguntas é negativa.
Assim definido, tem-se que, diversamente do que pretende a Contribuinte, não é
possível afirmar prevalência da verdade material se ela, cientificada da vinculação
integral do pagamento ao débito declarado, em momento algum, ao longo do
contencioso administrativo, trouxe qualquer evidência documental do indébito alegado.
Inexiste, aqui, direito creditório líquido e certo da Contribuinte comprovado, como
afirmado em recurso especial, nem mesmo sua legitimação pela diligência realizada e
pela DIPJ Retificadora. De outro lado, porém, também não é possível afirmar a
insuficiência dos demais elementos e alegações presentes nos autos para
reconhecimento do indébito se o Colegiado a quo deixou de expressar esta avaliação
por adotar fundamente suficiente para assim dispensá-lo de fazer.
O recurso especial da Contribuinte, dessa forma, não pode ser provido para
reconhecimento do direito creditório a que faz jus porque, como por ela pleiteado, tal
estaria em consonância com o resultado da diligência determinada pelo julgador. Da
mesma forma, não tem razão a PGFN quando, em suas contrarrazões, pretende o
reconhecimento de que a empresa não faria jus ao crédito pleiteado. O recurso especial
da Contribuinte, portanto, deve ser acolhido apenas parcialmente para que, afastado o
óbice posto no acórdão recorrido, o Colegiado a quo se manifeste sobre os demais
elementos de prova do indébito presentes nos autos.
Estas as razões, portanto, para DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso especial da
Contribuinte com retorno ao Colegiado a quo.

Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente
do Recurso Especial, apenas em relação à matéria “necessidade de DCTF retificadora para fins
de comprovação do direito creditório”, e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial com retorno
dos autos ao colegiado de origem.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente Redatora

Fl. 1295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-005.547 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.904057/2011-21

Fl. 1296
DF CARF MF
Documento nato-digital